Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001915-49.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLITON DA SILVA INFANTINO - CPF: 044.638.081-46 (APELANTE), HASSAN FERNANDO MOHAMAD SAID CAVALCANTE - CPF: 030.779.361-35 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO SOLICITADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Welliton da Silva Infantino contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., referentes a cobranças de faturas de energia elétrica entre janeiro de 2016 e dezembro de 2020, sob a alegação de que o recorrente não mais residia no imóvel desde dezembro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças de faturas de energia elétrica entre janeiro de 2016 e dezembro de 2020 são indevidas, em razão da alegada desocupação do imóvel; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço da concessionária, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da efetiva desocupação do imóvel e da solicitação de encerramento da relação contratual cabe ao consumidor, conforme disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

A relação jurídica entre as partes decorre de obrigação pessoal (
propter personam
), de modo que a responsabilidade pelo pagamento das faturas recai sobre o titular do contrato, independentemente de ocupação do imóvel.

A concessionária de energia não comete ato ilícito ao manter a cobrança em nome do titular do contrato, quando não há pedido formal de transferência de titularidade ou desligamento da unidade consumidora.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor da necessidade de apresentar indícios mínimos da veracidade de suas alegações.

A ausência de comprovação de pedido de desligamento ou transferência da unidade consumidora inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica incumbe ao titular do contrato, salvo prova inequívoca de comunicação formal de encerramento ou transferência da titularidade da unidade consumidora.

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

A concessionária de energia não comete ato ilícito ao realizar cobranças em nome do titular do contrato na ausência de solicitação formal de encerramento do vínculo contratual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Welliton da Silva Infantino
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
, proposta contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida violou o princípio da inversão do ônus da prova ao exigir de si a demonstração de fatos que cabiam à concessionária, ora Recorrida.

Argumenta que, diante da sua condição de consumidor hipossuficiente e da verossimilhança das alegações apresentadas, caberia à Apelada provar a regularidade das cobranças e da titularidade da unidade consumidora.

Sustenta que as cobranças realizadas no período compreendido entre fevereiro de 2016 e dezembro de 2020 são indevidas, uma vez que não mais residia no imóvel desde dezembro de 2015, ressaltando, ademais, a omissão da Recorrida em adotar as medidas de fiscalização e controle necessárias sobre a unidade consumidora, circunstância que resultou na manutenção indevida das cobranças, apesar da inexistência de qualquer vínculo contratual ou fático com o referido imóvel.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente ação.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 256057744).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Welliton da Silva Infantino
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
, proposta contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos.

Denota-se da inicial que
Welliton da Silva Infantino
manejou a sobredita ação alegando que em novembro de 2020, foi surpreendido com a cobrança de valores indevidos pela Requerida, referentes à Unidade Consumidora n. 6/1156016-6, localizada no imóvel em que residiu até dezembro de 2015, situado na Rua Régis Bittencourt, Cuiabá/MT.

Pontuou que, à época da desocupação do imóvel, a concessionária Ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica devido a débitos pendentes referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, os quais reconhece e admite serem de sua responsabilidade. Aduziu, contudo, que, a partir de janeiro de 2016, não mais residia no local, razão pela qual as cobranças relativas ao período subsequente seriam indevidas.

Relatou que, ao tentar solucionar administrativamente a questão, realizou diversas ligações e compareceu à agência da Recorrida, sem sucesso e ainda teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, o que lhe acarretou inúmeros constrangimentos e dificuldades.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] 1. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;

2. A concessão do pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré cesse imediatamente as cobranças das faturas dos meses de janeiro de 2016 a dezembro de 2020 da Unidade Consumidora em questão, bem como retire imediatamente o nome do Autor do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária;

3. A citação do réu, na pessoa de seu representante legal, para, querendo responder a presente demanda;

4. A concessão da inversão do ônus da prova;

5. Seja julgado totalmente procedente os pedidos condenando a Ré a pagar ao requerente um quantum a título de danos morais, em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas, bem como confirmando o pedido de tutela de urgência e declarar inexistente os débitos de janeiro de 2015 a dezembro de 2020; [...]”.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“[...] Do mérito

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de falha de prestação de serviços da empresa requerida na cobrança de débitos indevidos ao requerente, referente à unidade consumidora no 6/1156016-6.

Inicialmente, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Pois bem, conquanto a parte requerente tenha afirmado que houve falha na prestação de serviços da requerida, verifica-se a improcedência dos pedidos realizados na inicial. Isso porque, a aplicação da inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor não exime a responsabilidade da requerente constituir lastro mínimo probatório a fim de sustentar suas alegações.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 5 DIAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO ALEGADO NA INICIAL. CARÊNCIA DE PROVA CONCRETA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, A TEOR DO ARTIGO 373, I, DO NCPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.[...] Portanto, em que pese às alegações da parte autora não se pode dar guarida ao seu pedido, eis que não restaram comprovado nos autos os fatos constitutivos mínimo do seu direito, o ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, I do NCPC.” (RI

No 71008949810/2019, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 10/12/2019, PUBLICADO EM 11/12/2019).

Dentro dessa perspectiva, inexiste nos autos prova consistente da falha de prestação de serviço da requerida, pois a parte requerente não desincumbiu do ônus de comprovar a solicitação de desligamento da unidade consumidora, da qual deixou de ser responsável, inclusive afirmando:

“O Autor confirma que já residiu na kitnet alugada do endereço na RUA REGIS BITENCOURT, 80, 0050903051603 APTO 03 BL 02, PORTO, CUIABA I – MT na qual a Unidade Consumidora está localizada, porém o Autor residiu até dezembro de 2015. Sendo que em dezembro de 2015 a Ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica em decorrência dos débitos em aberto das faturas de out/2015, nov/2015 e dez/2015, na qual o Autor também confirma ser devedor desses débitos” (Petição inicial – Id. 47427140).

Desse modo, observa-se que houve a suspensão em razão de pendencias financeiras, porém o requerente não indica em nenhum momento a abertura de solicitação administrativa para desligamento ou transferência de titularidade da unidade consumidora, ônus que lhe incumbia.

Portanto, há que se concluir que não houve conduta ilícita por parte da requerida por negligencia da parte consumidora.

No liame percorrido, a jurisprudência corrobora:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA PERANTE A EMPRESA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÔNUS DA PARTE CONSUMIDORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente Geisa Beatriz Arantes Oliveira postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 146,61 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) e reparação por danos morais, em razão de supostas cobranças indevidas lançadas em seu nome pela empresa Recorrida decorrente de unidade consumidora que deixou de ser titular desde o ano de 2011, uma vez que não é mais locatária do referido imóvel, o que teria ocasionado a inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A despeito de a consumidora afirmar que não possui mais contrato de locação com o referido imóvel desde o ano de 2011, não colacionou nos autos qualquer prova capaz de subsidiar a sua assertiva. Desta forma, não se desincumbindo a Recorrente em comprovar a solicitação de cancelamento da unidade de consumo em análise, não há que se falar em negativação indevida.

3. Ademais, apesar de informar que já ajuizou ação anterior em desfavor da imobiliária onde foi reconhecida a extinção do contrato, tal afirmação não prospera, uma vez que nos autos do processo no 1000737-33.2016.8.11.0037, o feito foi extinto sem resolução de mérito em relação a demandada IMOBILIARIA PEDRA LTDA – ME.

4. Ressalta-se que a Recorrente não informou nos autos qualquer número de protocolo, data específica ou nome do(a) atendente que solicitou o desligamento da unidade consumidora, a fim de conferir verossimilhança as suas alegações.

5. Não há se falar em qualquer ato ilícito praticado pela Energisa S/A, a ensejar a indenização pretendida pela Recorrente. Ao revés, a Recorrente tinha o dever contratual de transferir a titularidade da UC de energia quando findo o contrato de locação, não podendo exigir tal conduta por parte da concessionaria que sequer foi informada acerca da mudança da titularidade, tampouco possui ingerência nos contratos de locação de imóveis residenciais a fim de acompanhar o seu período de duração.

6. Como cediço, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo à consumidora, mesmo que minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.

8. Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu pleiteando a condenação a título de danos morais, é o caso de aplicação do princípio da non reformatio in pejus.

9. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

10.Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1006696-14.2018.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

Em consonância, no caso em tela o requerente não demonstrou provas suficientes para sustentar sua alegação inicial, assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, este não os evidenciou, tendo em vista que de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que o requerente enfrentado falha de prestação de serviços perante a requerida.

Dessa forma, não há como acolher o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral formulado pela requerente com relação à requerida.

Do dispositivo

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a parte requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8o, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos. (id. 256057738).

Contra a sentença,
Welliton da Silva Infantino
, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Extrai-se dos autos que a irresignação do Recorrente decorre das cobranças de energia elétrica referentes ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, as quais, em seu entendimento, são indevidas, pois, conforme alegado, não mais residia no imóvel vinculado à unidade consumidora nesse período.

O Recorrente sustenta que, ao deixar o imóvel em dezembro de 2015, teve o fornecimento de energia suspenso em decorrência de débitos pendentes já reconhecidos, não havendo fundamento legítimo para a continuidade da cobrança em seu nome.

Preambularmente, insta consignar que, a relação jurídica havida entre as partes é de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6o do código consumerista.

No entanto, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Partindo dessa premissa, deveria o Recorrente ter apresentado uma comprovação mínima dos fatos que sustentam seu direito, todavia, não o fez.

É sabido que o débito decorrente do contrato de fornecimento de energia elétrica não possui natureza
propter rem
, mas sim
propter personam
, ou seja, vincula-se à pessoa que contraiu a obrigação contratual, e não ao imóvel onde está instalada a unidade consumidora.

Dessa forma, a obrigação de quitar os débitos incumbe exclusivamente ao titular do contrato, independentemente da ocupação física do imóvel.

No caso concreto, verifica-se que o Recorrente não demonstrou de forma inequívoca que, à época das cobranças questionadas, já havia desocupado o imóvel, limitando-se a alegar que deixou o local em dezembro de 2015, sem, contudo, apresentar documentação hábil a corroborar sua versão dos fatos, como comprovante de mudança de endereço ou pedido formal de encerramento da relação contratual.

Ademais, nos termos da regulamentação vigente e do próprio contrato firmado entre as partes, a obrigação de informar a troca de titularidade da unidade consumidora junto à concessionária é do próprio consumidor, já que a relação jurídica estabelecida decorre de vínculo pessoal.

Assim, incumbia ao Recorrente solicitar formalmente a transferência da titularidade da unidade consumidora no momento de sua desocupação do imóvel, o que não ocorreu.

Não há, portanto, qualquer falha na prestação do serviço pela Recorrida, uma vez que a continuidade da responsabilidade do Recorrente decorre de sua omissão em regularizar a titularidade da unidade consumidora.

Cumpre ressaltar que o ônus da prova quanto à alegada mudança de endereço e à solicitação de transferência de titularidade competia ao próprio Recorrente, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Dessa forma, mesmo que o Recorrente não mais residisse no imóvel, permaneceu como responsável pela unidade consumidora perante a concessionária de energia, o que o vincula ao adimplemento das faturas emitidas no período em questão, não sendo possível se eximir de tal obrigação sem a devida comunicação formal à empresa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO - AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU A MUDANÇA DE ENDEREÇO E A SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - COBRANÇA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação de informar a troca de titularidade junto à concessionária é do locatário, já que se trata de obrigação pessoal, de modo que incumbia à autora solicitar a transferência da titularidade da Unidade Consumidora assim que desocupou o imóvel.

Não demonstrada a solicitação de transferência de titularidade da UC junto à requerida, não há falar em inexigibilidade da cobrança. (N.U 1007152-35.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

Diante desse contexto, conclui-se que as cobranças realizadas pela Recorrida são legítimas e decorrem da regular execução do contrato, não havendo que se falar em inexigibilidade dos débitos, tampouco em reparação por danos morais.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Welliton da Silva Infantino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025